Tribunal: TJMT
Processo: 1002174-49.2020.8.11.0044
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002174-49.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LIRIO ANTONIO SCHUSTER - CPF: 603.289.759-15 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LIRIO ANTONIO SCHUSTER - CPF: 603.289.759-15 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1º, CPC. PROCEDIMENTO OBSERVADO. LEVANTAMENTO DE PENHORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal por abandono da causa pela parte exequente, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, e que determinou o levantamento da penhora sobre imóvel após o trânsito em julgado da decisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se foi respeitado o procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte autora antes de se decretar a extinção do processo por abandono; e (
ii
) se é possível o levantamento imediato da penhora ou se deve aguardar o trânsito em julgado da sentença extintiva.

III. Razões de decidir:

3. Verificou-se que a parte exequente foi intimada pessoalmente em 02 (duas) oportunidades para promover o andamento do feito, deixando de apresentar manifestação. Assim, foi corretamente aplicada a extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte exequente, procedimento que foi observado no presente caso.

5. Quanto ao levantamento da penhora, o art. 32, § 2º, da Lei n. 6.830/1980 condiciona a liberação do depósito judicial ao trânsito em julgado da decisão, devendo tal providência aguardar a definitividade da decisão jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso
s
não
s
provido
s
.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, sendo que a sua ausência de manifestação, mesmo após reiteradas intimações, autoriza a extinção sem resolução de mérito; 2. O levantamento da penhora decorrente da extinção da execução fiscal deve observar o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei n. 6.830/1980.”

______________
_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 32, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 10000222108334001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 22.11.2022; TJMT, Apelação Cível 0001151-78.2011.8.11.0019, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
LÍRIO ANTONIO SCHUSTER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002174-49.2020.8.11.0044, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

E ainda, determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, condicionando o levantamento da penhora existente na matrícula n. 861 ao trânsito em julgado da decisão extintiva.

Como causa de pedir recursal, o Estado de Mato Grosso sustenta que o juízo de origem descumpriu regras processuais para a configuração do abandono da causa, ignorando o comando existente no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, que determina a intimação pessoal da parte exequente para suprir a falta.

O executado, por sua vez, insurge-se contra a parte da sentença que condicionou o levantamento da penhora ao trânsito em julgado. Sustenta que a extinção da execução afasta o fundamento jurídico da constrição, não havendo razão para manter o gravame sobre o imóvel.

C
ontrarrazões
nos Ids. 328528975 e 340744885
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de

recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
LÍRIO ANTONIO SCHUSTER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002174-49.2020.8.11.0044, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

E ainda, determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, condicionando o levantamento da penhora existente na matrícula n. 861 ao trânsito em julgado da decisão extintiva.

Pois bem.

1.
FUNDAMENTOS.

1.1.
DO RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA.

Denota-se dos autos que o Juízo de origem extinguiu o executivo fiscal sob o argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(
...
)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(
...
)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (...)
”
.

Logo, cabe a extinção do processo sem resolução de mérito nos casos de inércia da parte autora ao deixar de promover os atos e diligências que lhe competiam, circunstância que implica o abandono da causa (TJMG, Apelação Cível 10000222108334001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, Câmaras Cíveis / 6ª Câmara Cível, julgado em 22.11.2022, publicado no
DJe
em 28.11.2022).

Com efeito, nos casos em que o autor, no caso a Fazenda Pública, deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem, deve-se extinguir o processo sem resolução de mérito, desde que a inércia verificada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, para que essa resolução específica ocorra, há um comando legal mandatório que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485 colacionado acima.

Diante de tais premissas, resta analisar se todas as etapas necessárias ao reconhecimento do abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos na origem, infere-se que a Fazenda Pública foi intimada em 2 (duas) oportunidades. Vejamos:

Dessa forma, houve a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (Id. 328528953).

Nesse sentido, resta caracterizada, no caso, a postura desidiosa da Fazenda Pública a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entendesse de direito, a parte apelante foi novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil, para que manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, a correta extinção por abandono da causa (TJMT, Apelação Cível 0001151-78.2011.8.11.0019, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.4.2024, publicado no
DJe
em 27.4.2024).

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela Fazenda Pública não merece provimento, uma vez identificado que, diferentemente das razões apresentadas no apelo, o procedimento previsto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil foi devidamente respeitado.

1.2. DO RECURSO DA PARTE EXECUTADA.

A parte executada, ora apelante, insurge-se contra a determinação de que o levantamento da penhora sobre o imóvel de matrícula n. 861 somente ocorra após o trânsito em julgado da sentença extintiva.

A questão cinge-se, portanto, a definir se é possível o levantamento imediato da penhora em razão da extinção da execução fiscal, ou se tal providência deve aguardar o trânsito em julgado da decisão.

Em se tratando de execução fiscal, aplica-se o disposto no art. 32, § 2º, da Lei n. 6.830/1980, que assim estabelece:

“Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

(...)

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente”
.

Embora o dispositivo legal faça referência a depósitos judiciais em dinheiro, a
ratio
legis
aplica-se igualmente às demais formas de garantia do juízo, incluindo a penhora sobre bens imóveis, uma vez que visam assegurar a futura satisfação do crédito público.

A norma estabelece como marco temporal para a liberação da garantia o trânsito em julgado da decisão, justamente para evitar que eventual provimento do recurso da Fazenda Pública, ou demais recursos futuros, torne ineficaz o processo executivo por ausência de bens penhorados.

Portanto, agiu corretamente o Juízo de origem ao condicionar o levantamento da penhora ao trânsito em julgado da sentença extintiva, em observância ao disposto no art. 32, § 2º, da Lei n. 6.830/1980.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Lírio
Antonio
Schuster, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em desfavor da Fazenda Pública, em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026